Tribunal: CARF
Processo: 10314.001914/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.001914/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.535 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2010
EXPORTAÇÃO
TEMPORÁRIA.
PRODUTOS
ENVIADOS
PARA
CONSERTO. ENTRADA NO PAÍS DE PRODUTOS NOVOS. INCIDÊNCIA
DOS TRIBUTOS.
A chegada ao Pais de produtos novos, portanto, diferentes dos exportados
temporariamente para conserto, implica incidência dos tributos..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Jorge Luis Cabral
(substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente lançamento de fls. 2/31, lavrado em 26/03/2010 e cientificado em
29/03/2010 (fls. 31), para a constituição tributária a título de Imposto de Importação e
Imposto sobre Produtos Industrializados-importação, Contribuição para o PIS/PASEP-
importação e Contribuição para a Cofins-importação, multa de ofício por falta de
recolhimento e juros de mora, no montante de crédito tributário apurado de R$
58.881,54.
O lançamento se deu em virtude de revisão de procedimento de despacho aduaneiro
pela EADI da Inspetoria de São Paulo (EADI/IRF/SPO) da declaração de importação
(DI) no 09/1656979-3 (fls. 37/43), registrada em 25/11/2009 e desembaraçada em
12/02/2010, pelo indeferimento do pleito de substituição de bem sob o regime de
exportação temporária objeto da DDE no 2081447201/0, porque não foi extinto no prazo
concedido (fls. 80 do processo apenso no 10314.001364/2009-73). Especifica a
Autoridade Fiscal que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.001914/2010-98
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.535 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001914/2010-98

001 - FALTA DE RECOLHIMENTO Em procedimento fiscal de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo Wilson Sons Comércio
Indústria e Agência de Navegação Ltda. – CNPJ 33.411.794/0013-79, foram apuradas
as infrações abaixo descritas, aos dispositivos legais mencionados.
I - DOS FATOS A empresa Wilson Sons Comércio Indústria e Agência de Navegação
Ltda. o Regime Aduaneiro Especial de Exportação Temporária, com base no artigo 402
e seqüentes do Decreto 4.543/2002, para a mercadoria descrita no DDE n.°
2081447201/0, pelo prazo de um ano, com vencimento em 21/12/2009.
O Regime aduaneiro Especial de Exportação Temporária foi autorizado despacho
apresentado nas fls. 44 do processo 10314.001364/2009-73.
Conforme também relatado no processo 10314.001364/2009-73, formulou pleito de
"alteração do processo de Exportação temporária REPARO para SUBSTITUIÇÃO".
Em 11/12/2009 o pleito foi INDEFERIDO pelo Exmo. Sr. Chefe do SEDAD da
IRF/SPO, em uso de subdelegação de competência conferida pelo artigo 7', Inciso X da
Portaria IRF/SPO n° 183, de 21 de setembro de 2004 (fls.80 - verso - processo
10314.001364/2009-73).
Os fundamentos para o indeferimento foram assim enumerados nas fls. 80 do
mencionado processo 10314.001364/2009-73:
‘Considerando que as mercadorias exportadas temporariamente ainda se encontram no
exterior;
Considerando que tais mercadorias ainda estão sob o regime de exportação temporária
com vencimento previsto para 21/12/2009;
Considerando que as emissões de Lis, DDE/REs são atos meramente administrativos;
Considerando que a Portaria MF 150/82 não prevê substituições de mercadorias que se
encontrem no exterior sob o regime especial de admissão temporária;
Considerando que o motivo alegado não está previsto nos casos de extinção estipulados
no artigo 407 do Decreto 4.543/2002 e/ou artigo 454 do Decreto n.° 6.59/2009;
Considerando, notadamente, que falta amparo legal para atender às pretensões do
interessado...’ Indeferido o pleito de substituição, a fiscalização da SRF considerou que
a Exportação Temporária objeto do DDE n.° 2081447201/0 não foi extinta dentro do
prazo concedido. Em vista disto, em 04/12/2009, o contribuinte foi autuado por
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para a aplicação do
regime de Exportação temporária, com proposta de aplicação de multa prevista no
artigo 72, inciso II da Lei n. 10.833/2003 (fls. 81 a 89 do processo 10314.001364/2009-
73).
II - DO PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA FORMULADO NA DI 09/1656979-3 Em
25/11/2009 a empresa Wilson Sons Comércio Indústria e Agência de Navegação Ltda.
registrou a Declaração de Importação 09/1656979-3, com solicitação de não incidência
de tributos aduaneiros.
A "não incidência" pretendida decorreria de tratar-se de retorno de mercadoria objeto de
Exportação Temporária.
Ocorre que a situação fática "in casu' já foi objeto de apreciação pela SRF. Trata-se da
mesma mercadoria que o importador pretendia trazer em substituição à exportada
temporariamente pela DDE n.° 2081447201/0.
Como relatamos, a substituição foi INDEFERIDA pelo Exmo. Senhor Chefe do
SEDAD da IRF/SPO no verso das fls. 80 do processo 10314.001364/2009-73.
Em virtude do exposto, conforme interpretação já assentada pela SRF, a mercadoria
objeto da DI 09/1656979-3 (adição 001 - única) encontra-se no campo de incidência dos
tributos aduaneiros, tratando-se de importação regular para consumo.
Os tributos incidentes e alíquotas vigentes na data do registro na DI e tela são os
seguintes: Imposto de Importação 14%, IPI 5%, PIS 1,65%, Cofins 7,6%. III - DO
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.535 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001914/2010-98

DESEMBARAÇO Registre-se que a Declaração de Importação 09/1656979-3 foi
desembaraçada em 12/02/2010 sem o recolhimento dos tributos aduaneiros exigíveis
por força do despacho de fls. 80 do processo 10319.001364/2009-73. Em vista disto,
lavramos o presente Auto de Infração para salvaguarda tempestiva dos interesses da
Fazenda Nacional.
Assim, a Interessada foi objeto de lançamento dos impostos e contribuições devidos na
importação, acrescidos de juros de mora e multa de ofício por falta de recolhimento.
DA IMPUGNAÇÃO A impugnante, em sua defesa de fls. 145/162, apresentada em
27/04/2010, alega que:
DOS FATOS A empresa importou através da DI nr. 07/1054307-1 de 8 de Agosto de
2.007 (doc.1), à adição 002, Sistema código 801, em que parte e pega, nele contido,
descrita como "canhão laser - Fanbean MK4.2 (2000 m), mostrou-se, após algum tempo
de uso, com defeito e suscetível de reparo no exterior.
Assim, procedeu, remetendo-o em regime de exportação temporária para reparo em
garantia do fornecedor estrangeiro Damen Shipyards, Holanda, através da RE
08/1808699-001
(doc.2),
DDE
2081447201/0
(doc.3)
e
Processo
nr.10314.001364/2009-73 (doc.4).
Não havendo a possibilidade de reparo da pega, como se cogitava 6 época do embarque
de exportação temporária, situação somente predectivel após a avaliação técnica do
fornecedor estrangeiro, com o material in loco, em suas instalações na Holanda e,
considerando a obrigação contratual de garantia- Warranty (doc.5), referido fornecedor
cuidou de substituir a pega enviada para reparo, por outra, idêntica e de igual valor à
primeira, porém nova, sem qualquer ônus à Empresa.
A nova condição aplicável, de substituição, passou a exigir, preliminarmente, a
apresentação de novo Registro de Exportação definitiva - código 99.122; e assim o fêz a
Empresa ao emitir a RE 09/1209737-001 (doc.6) e DDE 2091058743/4 (doc.7), nos
moldes da
Portaria Secex nr.25/2008 em seu artigo 181, parágrafo 3o, item IV, letra "a". Ressalte-
se que referido parágrafo 30 • , item IV, letra "a" da sobredita Portaria Secex, encontra
nascedouro em Noticia Siscomex nr. 36 de 07 de Junho de 2.005 (doc.8), de autoria da
SRF e da SECEX.
Em face do novo quadro que se desenhou, a Empresa protocolou requerimento datado
de 05 de Novembro de 2.009 (doc. 9), perante 6 Autoridade Aduaneira da SRF, Porto
Seco Santo Andre, doravante denominada Porto Seco, propugnando pela mudança do
Regime Aduaneiro de exportação temporária de: reparo para: substituição com
supedâneo em dita Portaria Secex nr. 25/2008, Art. 181, parágrafo 3o, item IV, letra "a"
e na Portaria MF 150/82, não sem antes apresentar o novo RE 09/1209737-001(doc.6) e
DDE nr. 2091058743/4(doc.7) de exportação definitiva - susbstituição.
Em 25 de Novembro de 2.009 a empresa de posse de Licença de Importação emitida
especificamente para substituição, fez registrar a DI nr. 09/1656979-3 (doc.10), sem a
incidência dos tributos aduaneiros, conforme estabelece a Portaria MF 150/82e o Artigo
71, inciso II, do RA.
O Porto Seco, em tela do SISCOMEX, datada de 22 de Janeiro de 2.010 (doc.11),
contestou a não incidência arguindo:
- retificar regime de tributação. O regime declarado, "não incidência", não se aplica ao
caso.
A empresa recorreu, mediante petição dirigida ao Porto Seco, datada de 11 de Fevereiro
de 2.010 (doc.12), demonstrando sua discordância em retificar o regime de tributação,
por se tratar o caso de reimportação; obviamente inferindo a figura do Artigo 71, inciso
II, do Regulamento Aduaneiro em vigor, que assim dispõe:
Artigo 71 O Imposto não incide sobre:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.535 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001914/2010-98

II- Mercadoria estrangeira idêntica, em igual quantidade e valor, e que se destine à
reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado, após o desembaraço
aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava desde que observada
a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda Em 12 de Fevereiro de 2.010 o
Porto Seco acatou a argumentação da Empresa e determinou a Retificação da DI
09/1656979-3 (doc.10) para nela introduzir a seguinte declaração:
"Utilizado o regime de tributação - Não incidência conforme Artigo 71, Inciso II do R.A
por tratar-se de exportação temporária para fins de conserto que demonstrou-se inviável
tendo sido a mercadoria substituida por outra idêntica e de igual valor em virtude de
garantia. Santos, 12 de Fevereiro de 2.010". E, em decorrência, na mesma data de 12 de
Fevereiro de 2.010, o Porto Seco acatou o enquadramento de mercadoria em
substituição e concluiu o desembaraço aduaneiro do bem importado, sem incidência de
imposto, consoante Comprovante de Importação respectivo (doc.13)
Ao retirar a mercadoria, eis que ocorre mudança repentina de comportamento do Porto
Seco, que ao impedir o êxito do intento, apressou-se em lavrar o presente Auto de
Infração, que assim argumenta:
[...]Em suma, no entender do Porto Seco, não havendo reparo, inexiste a extinção do
regime e, nesse sentido, justifica-se a imputação da penalidade cominada à Lei nr.
10.833/2003, Artigo 72, Item II - que exige o pagamento de multa equivalente a 5% do
valor do bem.
Aludida multa fora objeto do Auto de Infração nr.10314.012.960/2009-89 (nr. de
controle 0815500/02761/09), cuja a cobrança a empresa contestou mediante recurso
tempestivamente interposto, na forma que rege o processo administrativo.
Conclue ainda, o Porto Seco, que em virtude do indeferimento da susbstituição, torna-se
exigível o recolhimento dos tributos aduaneiros. Estes são os fatos que se apresentaram.
DO DIREITO A Empresa passa a expor as suas razões de DIREITO, que demonstram a
improcedência do Auto de Infração, principalmente por haver grau de dificuldade da
SEDAD e do Porto Seco, na exegese das normas aplicáveis ao caso, mormente o
Regulamento Aduaneiro, que trata da figura da Exportação Temporária; da Portaria
Secex nr. 25/2008 e da Noticia Siscomex 0036/2005, as duas últimas a tratar
especificamente da alteração de regime de exportação temporária - reparo para
exportação definitiva - substituição.
A base central que inspira a lavratura do Auto de Infração é a ausência do recolhimento
dos tributos federais incidentes na importação de bem enviado ao exterior para reparo e
que, por absoluta impossibilidade de o ser, foi substituído em garantia, pelo fornecedor
externo, por bem idêntico e de igual valor.
Alega o Porto Seco, a justificar a inaceitação da não incidência dos tributos federais, os
motivos invocados por despacho lavrado no processo 10314.001364/2009-73, de autoria
da Chefia da SEDAD da IRF/SPO, que é reproduzido a seguir, antecedido do vocábulo
AUTO e, na sequência, seguido do vocábulo RECURSO, que está a representar a
contestação da empresa, às pretensões manifestas no Auto de Infração.
Após contestar cada uma das considerações elencadas do despacho emitido em
11/12/2009 às fls. 83/84 do processo administrativo de exportação temporária no
10314.001364/2009-73, em apenso, que indeferiu o pedido de substituição das
mercadorias objeto da DDE no 2091058743/4 e RE 09/1209737-001 a 003, que se
encontram no exterior sob o regime especial de exportação temporária, por falta de base
legal.
A Interessada, em complemento, argumenta que:
Do conjunto das contestações da empresa, em cada um dos tópicos acima explicitados
ao comando do vocábulo RECURSO, resta provado que a SEDAD, secundado pelo
Porto Seco, ignorou veladamente o principio da hierarquia das leis, ao desconsiderar a
Noticia Siscomex 36/2005, editada pela SRF, a quem se subordina funcional e
administrativamente.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.535 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001914/2010-98

Mesmo tendo sido informado o Porto Seco e, por consequência a SEDAD, na proposta
de alteração de processo de exportação temporária, de autoria da empresa (doc.9), da
base legal que a norteava, qual seja a Portaria Secex nr.25/2008, artigo 181, parágrafo 3
0 ., item IV, letra "a", oriunda da Noticia Siscomex 36/2005, em nenhum momento do
seu arrazoado, a SEDAD e, muito menos o Porto Seco, se dispôs a dedicar uma única
citação, tanto no processo administrativo de exportação quanto no Auto de Infração, que
permitisse intuir a razão do indeferimento do pleito diante de tão insofismável clareza
normativa.
O parecer do SEDAD nos autos do processo nr.10314.001364/2009-73 e, a adição dos
motivos da parte do Porto Seco no Auto de Infração, salietam, ao mais desavisado dos
leitores, essa flagrante omissão, injustificável a quem deve, por dever de oficio, ser
zeloso no uso do rigor e aplicação das normas legais que regem as operações de
comércio exterior.
A Noticia Siscomex, a Portaria Secex, a Portaria MF nr. 150/82 formam um arcabouço
normativo perfeito sobre o tema exportação temporária e definitiva tão pungente na
operação especifica da empresa, que a fez levar bem ao exterior para reparo, trazê-lo de
volta substituído, vez que o reparo se mostrou tecnicamente inviável, interná-lo no pais,
cumpridos prazos e formalidades da RE/D E, LI/DI, ter o seu desembaraço aduaneiro
concluído, acatado o direito ao enquadramento de bem substituído com a não incidência
de imposto na importação, porém pasme-se, sem a tradição da mercadoria por decisão
retroativa do Porto Seco, que culminou com a lavratura do Auto de Infração
nr.10314.001914/2010-98 (Nr. de controle 0815500/00204/10)
Auto de Infração esse que omite em seus intestinos o fato do desembaraço aduaneiro,
tanto na exportação definitiva à RE nr.09/1209737-001 (doc.6) DDE nr. 2091058743/4
(doc.7) quanto na importação de bem em substituição, na DI nr.09/1656979-3 (doc.10)
ter se concluído em oposição a tudo o que foi nele denunciado, na descrição dos fatos e
enquadramento legal, que é rico em contradições e incapaz de resistir a uma análise
minimamente cuidadosa. Um autêntico enigma.
E, por fim, a julgarem-se válidas as razões da SEDAD e do Porto Seco, ocorreria que
toda a vez que determinado bem importado anteriormente, precisasse retornar ao pais de
origem, para reparo em garantia, e desconhecendo-se o diagnóstico a ser dado pelo
fornecedor externo, vez que só a avaliação técnica após a sua chegada ao pais de origem
permitiria precisar, ter-se-ia que, sendo demonstrada a impossibilidade técnica do reparo
e, portanto, cabível unicamente a substituição, deveria o dono do bem instruir o seu
retorno ao pais, nas mesmas condições originais do envio, vale dizer sem substitui-lo,
para cumprir o capricho de um pseudo entendimento legal que supostamente impediria a
alteração de regime de exportação temporária - reparo para exportação definitiva -
substituição. Dar-se-ia assim que retornando ao pais o mesmo bem enviado para reparo,
sem o ter sido por razões puramente técnicas, poderia então ser ele objeto de um novo
processo administrativo de saída do pais, agora sim, em regime de exportação definitiva
- substituição com o consequente retorno, após concluida a substituição no exterior, sem
a incidência dos tributos federais, baseada no Artigo 71, inciso II do RA.
Se fora essa a pretensão da SEDAD e do Porto Seco, e outra possibilidade não se
vislumbra, convenhamos estar-se-ia diante de uma obra de pura ficção, sem sentido
prático e econômico, uma autêntica aberração engendrada por essas duas divisões da
SRF, que flagrantemente solapam o principio da legalidade ao ignorar o disposto na
Noticia Siscomex 36/2005, editada pela própria SRF em conjunto com a SECEX; da
Portaria SECEX nr. 25/2008; da Portaria MF 150/82 e dos Artigos 71, inciso II e 454 do
Regulamento Aduaneiro.
Ao final, a Interessada requer a improcedência do presente auto de infração.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.535 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001914/2010-98

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
REVISÃO ADUANEIRA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO
OU IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE.
É regular a constituição do crédito tributário apurado em sede de revisão
aduaneira antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos do registro da
declaração de importação, na forma do art. 54 do Decreto-Lei no 37, de
1966.
EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
O descumprimento do regime aduaneiro especial de exportação temporária,
apurado em procedimento fiscalizatório de ofício, enseja imposição dos
tributos incidentes e penalidades correlatas.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de tributos e contribuições incidentes na
importação enseja o lançamento os tributos que deixaram de ser recolhidos,
acrescidas de juros de mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação e,
subsidiariamente, a suspensão do presente processo até o término definitivo do julgamento do
processo n° 10314.001364/2009-73.
É o Relatório.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.535 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001914/2010-98

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, no presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança dos
tributos e multas incidentes na importação efetuada na declaração de importação (DI) no
09/1656979-3 (fls. 37/43), registrada em 25/11/2009 e desembaraçada em 12/02/2010, pelo
indeferimento do pleito de substituição de bem sob o regime de exportação temporária objeto da
DDE no 2081447201/0.
Alega a recorrente que:
procedeu com a importação de um bem, denominado canhão de laser -Fanbean MK4.2,
descrito na DI 07/1054307-1 e que, após o uso, apresentou defeitos. Nesse cenário,
estando o bem importado em garantia do fornecedor estrangeiro, a Recorrente procedeu
o envio do bem ao fabricante com o propósito de reparo, utilizando-se para isso, do
regime de exportação temporária para reparo.
...
Ocorre que, após a avaliação técnica do fabricante estrangeiro, os mesmos chegaram à
conclusão da impossibilidade de conserto e pela substituição da peça enviada para
reparo por outra, idêntica e de igual valor à primeira, uma vez que o bem estava em
garantia.
...
Diante dessa situação e, em consonância com o art. 181, §3°, item IV, "a" da Portaria
Secex n° 25/2008 c/c com a Notícia Siscomex n° 036/05, (doc.07) a Recorrente realizou
um novo registro n° 09/1209737-001-003 do Registro de Exportação (RE)(doc.05) e da
DDE 2091058743/4 (doe.06), cumprindo os requisitos para mudança do regime de
exportação, de "reparo" para "substituição".
...
A própria fiscalização em 12/02/2010 aquiseu-se com o procedimento e concluiu o
despacho aduaneiro do bem na condição de regime aduaneiro para substituição,
conforme comprovante de importação (doc.13). No entanto, quando da entrega do bem,
a Recorrente foi surpreendida com a retenção do canhão de laser - Fanbean MK4.2 e a
lavratura do Auto de Infração para a cobrança dos tributos.

Na declaração de importação (DI) no 09/1656979-3 o contribuinte utilizou o
regime de tributação - não incidência, conforme artigo 71 inciso II do RA (Decreto 6.759, de 05
de fevereiro de 2009), por tratar-se de exportação temporária para fins de conserto que
demonstrou-se inviável tendo sido a mercadoria substituída por outra idêntica e de igual valor em
virtude de garantia.
Art.71.O imposto não incide sobre:
(...)
II-mercadoria estrangeira idêntica, em igual quantidade e valor, e que se destine a
reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado, após o desembaraço
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.535 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001914/2010-98

aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava, desde que observada
a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda;

Conforme asseverado na decisão recorrida, no processo administrativo no
10314.001364/2009-73, em apenso, houve o indeferimento do pedido de substituição das
mercadorias objeto da DDE no 2091058743/4 e RE no 09/1209737-001 a 003, que se
encontravam no exterior sob a vigência do regime de exportação temporária, assim relatado:
No caso em apreço, de acordo com o despacho de fls. 45/46 do processo administrativo
de exportação temporária no 10314.001364/2009-73, em apenso aos autos do presente
processo, a Interessada obteve a concessão do Regime Aduaneiro Especial de
Exportação Temporária para os bens descritos nos Registros de Exportação (RE) no
08/1808699-001 a 003, Declaração de Despacho de Exportação (DDE) n°
2081447201/0, pelo prazo de um ano, com vencimento em 21/12/2009.
A Interessada, em 05/11/2009, requereu a EADI de Santo André a alteração do regime
de exportação temporária de reparo para substituição (fls. 54 do processo administrativo
no 10314.001364/2009-73, em apenso). Em 11/11/2009, contudo, a Inspetoria da
Receita Federal de São Paulo (IRF/SPO) determinou o recolhimento da multa de 5%
por descumprimento do regime, na forma do art. 72, inciso II, da Lei no 10.833, de
2003, conforme despacho às fls. 54 do processo administrativo no 10314.001364/2009-
73.
A Interessada, em 13/11/2009, manifestou sua irresignação com a cobrança da multa.
Em resposta, de 27/11/2009, a EADI Santo André emitiu o despacho de fls. 81/82 do
citado processo administrativo, esclarecendo que as mercadorias chegaram ao recinto
aduaneiro em 17/07/2009, previamente ao registro dos respectivos licenciamentos de
importação (em 21/09/2009, conforme fls. 49), isto é, previamente à solicitação para a
Decex quanto à operação em tela e previamente aos registros de exportação (RE),
constituindo situação prevista o item 4 da portaria MF no 150, de 1982, que trata de
importação de mercadoria anteriormente à substituição, concluindo que houve
descumprimento do regime de exportação temporária solicitado, ensejando a multa
exigida às fls. 54.
Neste caso, a Declaração de Importação no 09/1656979-3, registrada em 25/11/2009,
gerou o alerta de que o licenciamento de importação foi deferido pelo órgão anuente
posteriormente à data do embarque (fls. 40). Devido à falta de competência para solução
do pleito, a EADI encaminhou o caso para apreciação e decisão do Serviço de Despacho
Aduaneiro (SEDAD) da Inspetoria da Receita Federal de São Paulo (IRF/SPO).
Finalmente, em 11/12/2009, a IRF/SPO proferiu a decisão de indeferimento do pedido
de alteração/extinção do regime, às fls. 83/84 do processo administrativo no
10314.001364/2009-73, sob o fundamento de que a Interessada requereu a extinção do
regime de exportação temporária de mercadorias que ainda se encontravam no exterior;
de que as mercadorias ainda estavam sob a vigência do regime de exportação
temporária, cujo vencimento estava previsto para 21/12/2009; de que a Portaria MF no
150, de 1982, não prevê substituições de mercadorias que se encontram no exterior sob
o regime de exportação temporária; e que o motivo alegado pela Interessada não está
previsto nas hipóteses de extinção do regime previstas no art. 407 do Decreto no 4.543,
de 2002, nem no art. 454 do Decreto no 6.759, de 2009. Em suma, a IRF/SPO indeferiu
o pedido de alteração/extinção do regime de exportação temporária pleiteado por falta
de previsão legal.
Quanto à possibilidade de alteração/extinção do regime de exportação temporária
pleiteado pela Interessada, que se tornou o ponto controvertido do presente litígio
administrativo de constituição de crédito tributário, a questão foi decidida pela IRF/SPO
na decisão de fls. 83/84 do processo administrativo no 10314.001364/2009-73, em
apenso.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.535 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.001914/2010-98

Conforme previsto no Regulamento Aduaneiro arts. 457 e 436, IN RFB no 1.600,
de 2015, arts. 102, 113 e 121, das decisões administrativas relativas aos regimes de exportação
temporária e exportação temporária para aperfeiçoamento passivo caberá recurso administrativo
hierárquico, nos termos do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999. No entanto, pelo que consta nos
autos, o Pedido de Substituição das Mercadorias da DDE 2091058743/4, REs 09/1209737-001 a
003, que se encontravam no exterior sob o Regime Especial de Exportação Temporária foi
indeferido pelo Chefe do SEDAD da IRF/SPO por falta de amparo legal, sendo cientificado o
representante da recorrente em 30/12/2009, conforme consta no verso das fls. 80 do processo
10314.001364/2009-73, em apenso, ao contrário do que alega a recorrente, não se encontrando
nos autos informações que demonstrem que a Interessada tenha recorrido, sendo definitiva tal
decisão.
Não há previsão legal que possibilite a formalização de recurso a este Conselho
contra decisão exarada sob rito estabelecido pela Lei 9.784/99. Pelo contrário, este diploma
normativo, em seu art. 56, estabelece que, das decisões administrativas, caberá recurso à
autoridade que proferiu a decisão e esta, caso não a reconsidere, encaminhará à autoridade
superior, sendo certo que, salvo disposição legal diversa, o recurso tramitará, no máximo, por
três instâncias (art. 57).
Assim, uma vez indeferida a alteração/extinção do regime de exportação
temporária pleiteado pela Interessada, que pudesse enquadrar a mercadoria importada como em
substituição a mercadoria anteriormente exportada, a declaração de importação em tela ficou
submetida ao regime normal de importação, sendo devido o pagamento de tributos e multas de
ofício correlatas.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 366
DF CARF MF
Original